Tribunal: TJSP
Processo: 1007505-18.2016.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: José Augusto Genofre Martins
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
APELAÇÃO – LOCAÇÃO COMERCIAL – AÇÃO RENOVATÓRIA – Contrato atípico – Locação em shopping center – Locadora que concorda com a renovação – Divergência que se limita ao valor do locativo pretendido pela autora-locatária – Perícia técnica realizada – Ação julgada parcialmente procedente, arbitrado o aluguel mínimo em valor inferior àquele apurado em perícia – Insurgência de ambas as partes –

Ementa:
APELAÇÃO – LOCAÇÃO COMERCIAL – AÇÃO RENOVATÓRIA – Contrato atípico – Locação em shopping center – Locadora que concorda com a renovação – Divergência que se limita ao valor do locativo pretendido pela autora-locatária – Perícia técnica realizada – Ação julgada parcialmente procedente, arbitrado o aluguel mínimo em valor inferior àquele apurado em perícia – Insurgência de ambas as partes – Ré locadora que pretende seja fixado o aluguel de acordo com o laudo – Acolhimento – Impugnação, pela locatária, do valor do aluguel apontado pelo perito nomeado pelo juízo que não comporta acolhimento – Trabalho pericial extenso e minucioso, que apontou a metodologia aplicada, analisando todos os aspectos necessários para fornecer subsídios técnicos a embasar o locativo a ser fixado – Prova técnica isenta, produzida sob o crivo do contraditório, que deve ser prestigiada – Ausência de elementos probatórios aptos a desconstituir o trabalho pericial – Irresignação acolhida – Apelação da autora-locatária – Alegação de que descabida a alteração do aluguel mínimo – Não acolhimento – Possibilidade de alteração para refletir o valor de mercado – Clausula que não se mostra imutável – Art. 54 da Lei no 8.245/91 – Ausência de afronta ao disposto nos artigos 421 e 421-A do CC – Insurgência com relação ao termo inicial dos juros de mora – Acolhimento – Juros moratórios devidos desde o trânsito em julgado – Precedentes desta e. Corte e do C. STJ – Manutenção da distribuição dos ônus sucumbenciais – Sentença reformada em parte – Recurso da ré provido e parcialmente provido o apelo da autora.